Tribunal: STF
Processo: RE 553251
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DE 03.5.2007. APLICAÇÃO
   DOS PROCEDIMENTOS REFERENTES À REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE.
   IDENTIDADE DE MATÉRIAS CONTIDAS NO PARADIGMA E NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO EM ANÁLISE.
        1. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O Supremo
   Tribunal Federal ao julgar o RE 540.410-QO/RS, decidiu estender a
   sistemática da repercussão geral aos recursos extraordinários
   interpostos de acórdãos publicados antes de 03.5.2007.
3. A
   matéria discutida nos presentes autos guarda sintonia com a
   tratada no recurso extraordinário em que se reconheceu a
   repercussão geral sobre o tema.
4. Agravo regimental improvido.